Tribunal: TJES
Processo: 5000768-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA registrado(a) civilmente como MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA

AGRAVADO: JOANA PENHA MORELLO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SEGUNDO GRAU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais fixados em segundo grau, sob o fundamento de que a parte agravada era beneficiária da justiça gratuita, aplicando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC. Decisão agravada proferida nos autos do processo nº 5000984-52.2023.8.08.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, tendo sido revogada a gratuidade da justiça em grau recursal, é possível o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais arbitrados na mesma oportunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau foi expressamente revogada pelo Tribunal em sede de apelação, ocasião em que se fixaram honorários de sucumbência em 12% sobre o valor da causa.
4. A decisão que indeferiu a gratuidade e fixou os honorários transitou em julgado em 05.08.2024, tornando inexigível a aplicação do art. 98, §3º, do CPC.
5. O caráter autônomo e imediato da condenação em honorários autoriza a execução, independentemente de nova demonstração da situação financeira da parte.
6. A tese de reformatio in pejus não se aplica, por tratar-se de questão de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e autorizar o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados em segundo grau.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da gratuidade da justiça em grau recursal, com o consequente arbitramento de honorários sucumbenciais, autoriza a execução imediata da verba, afastando-se a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 98, §3º e art. 85, §§ 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.754.450/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 01.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marlon Lelis Cândido Pereira
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES
, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados em segunda instância nos autos do processo nº 5000984-52.2023.8.08.0014, sob o fundamento de que a parte agravada,
Joana Penha Morello,
foi beneficiária da Justiça Gratuita na sentença de primeiro grau, aplicando-se, assim, a regra do artigo 98, §3º, do CPC, que suspende a exigibilidade dos encargos sucumbenciais até eventual comprovação da modificação da sua situação financeira.

Sustenta o agravante que a decisão combatida desconsiderou o fato de que a Justiça Gratuita foi expressamente
indeferida
à agravada em sede de Apelação Cível, conforme decidido por este Tribunal, que inclusive a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
12% sobre o valor da causa
. Aduz que, sendo assim, a agravada
não possui mais o benefício da gratuidade judiciária
, razão pela qual os honorários sucumbenciais fixados podem ser exigidos. Com base nestes fundamentos requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido por decisão deste Tribunal, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução de honorários.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau, alegando, em síntese, que: (i) A sentença concedeu-lhe o benefício da gratuidade, o qual não poderia ter sido revogado em sede recursal sob pena de reformatio
in pejus
; (ii) a decisão monocrática que afastou a gratuidade seria nula, por afrontar coisa julgada; e (iii) os honorários fixados em segunda instância estariam sujeitos à suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marlon Lelis Cândido Pereira
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES
, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados em segunda instância nos autos do processo nº 5000984-52.2023.8.08.0014, sob o fundamento de que a parte agravada,
Joana Penha Morello,
foi beneficiária da Justiça Gratuita na sentença de primeiro grau, aplicando-se, assim, a regra do artigo 98, §3º, do CPC, que suspende a exigibilidade dos encargos sucumbenciais até eventual comprovação da modificação da sua situação financeira.

Sustenta o agravante que a decisão combatida desconsiderou o fato de que a Justiça Gratuita foi expressamente
indeferida
à agravada em sede de Apelação Cível, conforme decidido por este Tribunal, que inclusive a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
12% sobre o valor da causa
. Aduz que, sendo assim, a agravada
não possui mais o benefício da gratuidade judiciária
, razão pela qual os honorários sucumbenciais fixados podem ser exigidos. Com base nestes fundamentos requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido por decisão deste Tribunal, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução de honorários.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau, alegando, em síntese, que: (i) A sentença concedeu-lhe o benefício da gratuidade, o qual não poderia ter sido revogado em sede recursal sob pena de reformatio
in pejus
; (ii) a decisão monocrática que afastou a gratuidade seria nula, por afrontar coisa julgada; e (iii) os honorários fixados em segunda instância estariam sujeitos à suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se em verificar se é possível o prosseguimento da execução de honorários de sucumbência fixados em grau recursal, diante de decisão monocrática deste Tribunal que
indeferiu a gratuidade da justiça
à parte agravada e a condenou ao pagamento da verba honorária.

A decisão agravada aplicou o art. 98, §3º, do CPC, entendendo que a agravada era beneficiária da gratuidade deferida em sentença. Entretanto, consoante se extrai dos autos, o benefício foi revogado em grau recursal, ocasião em que esta Corte, ao julgar a apelação, indeferiu a gratuidade e fixou honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, conforme se trasncreve:

“[...] Por todo o exposto, em obediência a regra do art. 932, inc. III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

Em razão do não conhecimento do apelo, e
considerando que não foram estipulados honorários de sucumbência na origem, questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo (STJ; AgInt-REsp 1.754.450; Proc. 2018/0180006-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 01/10/2021), arbitro estes em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando a majoração de honorários prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015
. [...]” (processo nº 5000984-52.2023.8.08.0014 - destaquei)

Registra-se, ainda, que a decisão que condenou a agravada em honorários de sucumbência no processo nº 5000984-52.2023.8.08.0014
já transitou em julgado desde 05.08.2024,
conforme se pode observar na certidão ID 9310187 dos referidos autos.

Assim, não subsiste a razão invocada na decisão recorrida. O fundamento que justificaria a suspensão da exigibilidade — a concessão da gratuidade — foi superado pela decisão deste Tribunal já transitada em julgado. A partir do indeferimento do benefício em segunda instância, não há óbice para a execução imediata dos honorários arbitrados, que possuem caráter autônomo e eficácia imediata.

As alegações da agravada não merecem prosperar. A tese de nulidade por
reformatio in pejus
não se aplica pois, como se fez constar na própria decisão que estabeleceu a condenação, trata-se de questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo (STJ; AgInt-REsp 1.754.450; Proc. 2018/0180006-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 01/10/2021).

Nesse contexto, correta se mostra a decisão liminar proferida nestes autos, que suspendeu os efeitos da decisão agravada e determinou o prosseguimento da execução

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da decisão liminarmente proferida, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados em segunda instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar